Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715600-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus e comparsa não identificado, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, bem como em harmonia com os demais elementos de prova, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. Comprovado que os réus utilizaram o artifício da grave ameaça, conjuntamente com uso de arma de fogo, para reduzir a possibilidade de resistência das vítimas e, subtrai-lhes a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo consumado. 4. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo utilizada para a prática do crime, conforme o disposto no art. 157, § 2o - A, I, do CP, sendo bastante o depoimento das vítimas que foram coagidas a entregarem seus pertences, sob a mira de um revólver. 5. O STJ possui o entendimento de que, tratando-se de crime praticado mediante mais de uma majorante, uma ou mais pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra, na terceira fase, como causa de aumento de pena, sem qualquer mácula ao enunciado no verbete sumular 443 daquela Corte e ao art. 68 do CP. Precedentes. 6. Inexistindo fundamentação idônea a justificar o recrudescimento da pena-base ou da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto), deve-se redimensionar a reprimenda, reduzindo-a a esta razão. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar a autoria do crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime. Por fim, tece considerações acerca da dosimetria e do regime inicial para cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, quanto ao pleito de absolvição, é firme o entendimento da Corte Superior no seguinte sentido: “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, em relação à desclassificação: “A modificação do julgado, a fim de acolher a tese da defesa e desclassificar o delito para furto, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.141.169/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009